Tribunal: STF
Processo: MS 37917
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro do Tribunal de Contas da União, cujo ato supostamente ilegal seria a determinação de sua citação para apresentar defesa em procedimento de Tomada de Contas Especial em curso no âmbito daquela Corte de Contas.
    Em 26/5/2021, indeferi a medida liminar requerida. 
    Por meio da petição nº 87.672/2021, apresentada em 9/9/2021, o impetrante requer a desistência do feito. 
    A petição é subscrita por procurador com poderes especiais para desistir da ação. Presentes os requisitos legais, não há óbice ao deferimento do pedido.
    Anote-se que, salvo hipóteses de evidenciada má-fé processual, admite-se, na jurisprudência desta Suprema Corte, a desistência, a qualquer tempo, do mandado de segurança, conforme se colhe do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito”. (RE nº 231.509-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/11/09).
    Orientação reafirmada no julgamento do RE 669.367/RJ, no qual Pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a desistência do mandado de segurança é cabível a qualquer tempo.
    Ante o exposto, homologo, para que surta seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência ora apresentado e julgo extinta a presente impetração, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, c/c art. 21, inc. VIII, do RISTF.
    Arquive-se.
    Publique-se.
    Intime-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente